Tribunal: TJDFT
Processo: 0727510-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727510-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANALTO TRANSPORTADORA LTDA - EPP AGRAVADO: ALDO MARCIO GONCALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PLANALTO TRANSPORTADORA LTDA - EPP, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de cobrança proposta por ALDO MARCIO GONCALVES DA SILVA (Processo no 0700622-87.2019.8.07.0006), declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça do Trabalho da 10a Região, ao argumento de que causa se insere dentre daquelas competências constantes do art. 114, I, da CF/88. Eis a literalidade da decisão recorrida: “(...) ALDO MARCIO GONÇALVES DA SILVA ajuíza ação de cobrança contra PLANALTO TRANSPORTADORA LTDA, partes qualificadas nos autos, visando o recebimento de valores relativos a serviço de transporte rodoviário de cargas. Alega, em apertada síntese, que prestou serviços de transporte à autora, sem contudo, receber a devida contraprestação. Afirma, ainda que o valor praticado pela ré, a título de remuneração não obedece à política nacional de pisos mínimos de transporte rodoviário de cargas instituída em 27 de maio de 2018 pela Medida Provisória no 832/2018, convertida na Lei 13.703/2018. Diante disso, requer a condenação da ré ao pagamento dos valores que alega que deixou de receber. Afirma que o quanto foi apurado tendo por base um cálculo aritmético entre o valor originalmente pago, o valor do frete por quilometro contido na tabela fixada pela resolução da ANTT, e a diferença a receber (objeto da presente), além do correspondente a correção monetária do período em aberto. É o relato do necessário. Compulsando os autos, verifica-se que carece este juízo de competência para julgar e processar o feito. A parte autora busca a condenação da ré ao pagamento de diferenças salariais entre o piso da categoria e o valor efetivamente pago pela prestação dos serviços. Com efeito, a questão não está abarcada pelo que dita o Código Civil a título de prestação de serviços (arts. 593 e seguintes do CC). A relação jurídica entabulada entre as partes é eminentemente de ordem trabalhista, pois, além de tratar de direito do trabalhador (art. 7, V da CF - piso salarial), versa sobre a relação de trabalho mantida entre a sociedade empresária e o prestador de serviços. Neste cenário, vide o que dispõe o art. 114, I, da CF: Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; Assim, reconheço a incompetência material deste juízo, de ordem absoluta, devendo o feito ser redistribuído a uma das Varas do Trabalho competentes. (...)” id. 145438525. No intuito de reverter o comando monocrático, sustenta a parte Agravante, em resumo, que, na origem, figura no polo passivo da ação de cobrança promovida pelo Agravado no intuito de receber a contraprestação de alguns serviços de frete prestados ao Agravante. Nesse contexto, discorre sobre a norma que entende ser aplicada à espécie, sobretudo a Lei no 13.703/2018, em que, de acordo com o recorrente, estabelece precificação mínima (tabela mínima), pontuando estar o Agravado cobrando a complementação de valores, no importe de R$146.544,38 (cento e quarenta e seis mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), sob o argumento de ter o Agravante efetuado pagamentos em quantia inferior. Afirma que diante da ADI 5956 em que se discute a constitucionalidade da norma, foi proferida decisão determinando a suspensão de todos os processos que tratam do tema, inclusive os autos de origem. No entanto, após manifestação do Agravado pleiteando o declínio de competência, com remessa dos autos à Justiça do Trabalho, o Magistrado a quo, desconsiderando os argumentos alinhavados pelo recorrente quanto à competência da justiça cível para dirimir o conflito, ou mesmo o julgamento da ADI ou manifestação do STF, proferiu decisão em que se declarou incompetente para processar e julgar o feito, ao argumento de que causa se insere dentre daquelas competências constantes do art. 114, I, da CF/88, nos termos acima transcritos. Destaca a ausência de observância à decisão prolatada pelo Ministro Luiz Fux, nos autos da ADI 5956, em que determinou a suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei no 13.703/2018, da Medida Provisória n.o 832/2018, da Resolução no 5.820/2018 da ANTT, ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas. Assevera que muito embora tenha o d. Magistrado a quo interpretado o dissenso processual como relação de emprego, por se tratar os autos de revisão do contrato de frete, na realidade não o é, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 3o, da CLT e da incidência do artigo 730 do CC, enquadrando-se o Agravado como transportador autônomo, a teor do que dispõe o artigo 2o e 4o da Lei no 11.442/2007, sendo, portando, da Justiça Comum a competência para processar e julgar a presente demanda, conforme previsão contida no artigo 5o, da Lei no 11.442/2007. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese e, ao final, pede liminarmente que seja deferida a tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para reconhecer a competência do juízo cível para processar e julgar o feito. Os Embargos de Declaração opostos contra a r. decisão foram rejeitados (id. 49752524). Preparo no id. 13233090 e id. 13233093. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). E quanto ao pedido liminar, certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A demanda originária diz respeito à ação de cobrança, em que o Agravado busca a satisfação de valores decorrentes de um contrato de transporte, que aduz ter firmado com o Agravante, na condição de caminhoneiro autônomo, para o fim de fazer o transporte rodoviário de cargas para diversas regiões do país. Recebida a petição inicial, em sede de contestação, o Agravante requereu a suspensão do andamento processual diante da decisão prolatada pelo Ministro Luiz Fux, nos autos da ADI 5956. No entanto, na fase saneadora, o Juizo a quo entendeu que a relação jurídica estabelecida entre as partes seria de natureza trabalhista, em razão da parte autora, ora agravada, estar pleiteando diferenças salariais entre o piso da categoria e o valor efetivamente pago pelos serviços prestados, declinando da competência para uma das Varas do Trabalho. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao declínio de competência para uma das Varas do Trabalho, decorreu da norma estabelecida no artigo 114, inciso I, da CF. No entanto, vislumbro a relevância da fundamentação formulada pelo agravante a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo à decisão, pois a matéria versada na demanda originária, a princípio, se coaduna com a determinação contida na ADI 5956, litteris: "Ex positis, determino a suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n.o 13.703/2018, da Medida Provisória n.o 832/2018, da Resolução no 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito, respeitada a decisão monocrática proferida nestes autos em 12 de dezembro de 2018. Sobre as petições do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom) e da Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, pugnando que “haja pronta decisão do STF” neste caso, esclareço que a celeridade no julgamento de mérito é influenciada, além da complexidade da causa, pelos inúmeros incidentes processuais suscitados nos autos. Publique-se. Intimem-se." Ademais, há verossimilhança nas alegações do Agravante quando noticia que a relação jurídica mantida com o Agravado, contratado na condição de caminhoneiro autônomo (id. 28147499 - Pág. 1), se insere na seara cível e não trabalhista, vez que presentes a eventualidade e não exclusividade, além do ajuste do valor do frete a cada viagem, circunstância que, em uma análise preambular, própria desta fase processual, distanciam da caracterização do vínculo empregatício. Assim, em suma, entendo que a fundamentação deduzida pela parte agravante se mostra relevante e se encontra presente o risco de a parte sofrer lesão grave e de difícil reparação, por haver possibilidade de os autos serem remetidos à Justiça do Trabalho. Forte nessas considerações, DEFIRO a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, devendo os autos permanecerem em tramitação no juízo perante o qual foi distribuída a ação de cobrança, ou seja, no Juízo da Segunda Vara de Sobradinho, até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora